Tribunal: TJES
Processo: 5000439-88.2018.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-88.2018.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANNA MARIA BURINI ASSINI e outros (5)
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Certificada a tempestividade e preparo regular,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto por Espírito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anonima, em face da sentença prolatada pelo juízo a quo, o qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reconhecer a falha na prestação de serviços, e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Informam os recorridos, ora demandantes, que no dia
27/10/2018, um sábado, por volta das 17h30min a localidade onde residem foi acometida por forte chuva de vento, com posterior queda da energia elétrica, a qual foi restabelecida apenas no dia 31/10/2018. Aduzem que foram quatro dias sem energia elétrica, cujo fato atrapalhou suas rotinas, bem como estragou os alimentos perecíveis. Alegam que no dia 29/10/2018 a energia já havia sido restabelecida há menos de 200 metros da residência dos autores.

Por sua vez, o recorrente aduz inexistência de defeito na prestação de serviços, porquanto, a ausência de energia elétrica ocorreu em razão de força maior, o que não poderia se evitar.

Pois bem, no
caso em comento entendo que não merece reforma o julgado singular que condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Verifica-se dos elementos probatórios que no dia 27/10/2018, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos recorridos, em razão de fortes chuvas, que ocasionou a queda do poste de energia elétrica que abastecia suas residências, que somente foi restabelecido o serviço no dia 31/10/2018, ou seja, após quatro dias.

Por outro lado, a recorrente não demonstrou que prestou os seus serviços de forma segura, adequada e eficiente, ônus este que lhe cabia, a teor do art. 14, §3º, inciso I, do CDC.

Dessa forma, entendo que restou caracterizado o dano moral causado aos recorridos pela conduta ilícita perpetrada pela recorrente, posto que a energia elétrica, na atualidade, é considerada bem essencial, ante a suma necessidade para o exercício de diversas tarefas do dia a dia, sendo que a suspensão indevida do seu fornecimento é capaz de causar grandes transtornos ao consumidor, como no caso em tela, a qual os recorridos demonstram a perda dos alimentos perecíveis.

Ressalto, aliás, que a alegação de caso fortuito ou força maior, não justifica a demora para restabelecimento da energia elétrica, que só foi restabelecida após quatro dias (fato este não impugnado pelo recorrente).

Outrossim, entendo que o
quantum
fixado e apresenta justo e suficiente, não havendo que se falar em redução
.

Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Condeno o recorrente a suportar custas e honorários advocatícios, que fixo na importância de 10 (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do parágrafo único, do art. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.